Tribunal: TJBA
Processo: 8051137-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051137-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: Em segredo de justiça e outros Advogado(s):LAIS DA SILVA SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA (RN ANS Nº 539/2022). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SÚMULA 608 STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A controvérsia envolve menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a quem foi negada cobertura integral para tratamento multidisciplinar prescrito. A sentença de primeiro grau confirmou a tutela de urgência, determinando o custeio das terapias de forma contínua e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar a beneficiário com TEA, independentemente de previsão específica no Rol da ANS ou de rede credenciada; e (ii) verificar se a negativa de cobertura, em tal hipótese, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, devendo o contrato ser interpretado à luz da boa-fé objetiva. No que tange ao tratamento de TEA, a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente, superando a discussão sobre a taxatividade do rol para estas patologias. A Lei nº 14.454/2022 reforça o dever de cobertura de tratamentos não listados quando houver comprovação de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos, prevalecendo a indicação do profissional de saúde que acompanha o paciente. A recusa indevida de tratamento essencial agrava a aflição psicológica e a angústia do beneficiário, configurando dano moral in re ipsa, por violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, em consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça para casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo obrigatório o custeio pela operadora de saúde conforme a RN nº 539/2022 da ANS. 2. A recusa injustificada de cobertura para tratamento de saúde essencial ultrapassa o mero dissabor e gera o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11; RN ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; TJ-BA, Apelação nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051137-27.2024.8.05.0001, em que figura como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, e, como apelada, V.M.O.D.S., representado por sua genitora LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS RAMOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA